Tribunal: TJES
Processo: 5000399-88.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-88.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: VIP HOLDING DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. INCIDÊNCIA PARCIAL DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Domingos Martins contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por VIP Holding de Participações e Serviços Ltda., que reconheceu a imunidade tributária integral sobre imóvel utilizado para integralização de capital social da empresa e determinou a abstenção de cobrança do ITBI. A controvérsia decorre da exigência do imposto apenas sobre o valor que excede o capital subscrito, no montante de R$ 490.000,00, considerado pelo Fisco como valor de mercado do imóvel de R$ 500.000,00 frente à integralização declarada de apenas R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 abrange todo o valor do imóvel transmitido para integralização de capital social ou apenas até o limite do capital subscrito; (ii) estabelecer se é legítima a avaliação de valor de mercado pelo Fisco e a consequente tributação do valor excedente ao capital integralizado, diante de processo administrativo regularmente instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança apenas a parcela do bem imóvel utilizada para integralizar efetivamente o capital social da pessoa jurídica, conforme tese fixada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

O valor de mercado do imóvel pode ser apurado pelo Fisco em processo administrativo próprio, sendo legítima a cobrança proporcional do ITBI sobre o valor excedente ao declarado para fins de integralização, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113.

A sentença recorrida deixou de observar o precedente vinculante do STF e não apresentou fundamentos jurídicos que afastassem sua aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 aplica-se exclusivamente até o limite do capital social efetivamente integralizado com o bem imóvel.

É legítima a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel que excede o montante do capital subscrito, desde que apurado em processo administrativo regular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000399-88.2023.8.08.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO:
VIP HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES no
mandado de segurança
impetrado por VIP HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que concedeu a segurança para reconhecer a imunidade tributária do imóvel objeto de integralização ao capital social da empresa e determinando a abstenção de cobrança de ITBI.

Em seu recurso (Id 16005477), o recorrente aduz que: (i) a base de cálculo do ITBI foi corretamente apurada com base no valor de mercado do imóvel, conforme artigo 83, caput e §1º, da Lei Complementar Municipal nº 41/2017; (ii) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) declarado como capital social a ser integralizado não corresponde ao valor real do imóvel, avaliado pela Administração em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (iii) conforme entendimento consolidado do STF no Tema 796, a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que excederem o capital subscrito, sendo legítima a cobrança proporcional sobre o montante excedente; (iv) o Município limitou-se a aplicar tal entendimento, tributando apenas a diferença de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), excluindo da base de cálculo o valor destinado à integralização; (v) o sistema eletrônico do ITBI Online disponibiliza campo próprio para impugnação do valor de avaliação, mas o contribuinte não utilizou a ferramenta, deixando de exercer o contraditório em sede administrativa.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que deve ser reformada a sentença recorrida.

Extrai-se dos autos que a
holding
apelada ajuizou mandado de segurança apontando como ato coator a decisão administrativa proferida no Processo nº 555/2022 que exigiu o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre o montante do bem integralizado ao capital social da empresa, sob o fundamento de que a imunidade tributária deve recair somente sobre o valor que se está integralizando e não sobre o valor total do imóvel.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, no Tema nº 796, tese segundo a qual
a imunidade em relação ao ITBI
, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que
exceder o limite do capital social a ser integralizado
.

Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

A r. sentença apelada sequer citou o Tema nº 796, do STF ou apresentou distinção entre os fundamentos que diferenciam os fatos e as circunstâncias jurídicas do caso ora em julgamento e aquele que deu origem ao precedente vinculante.

Por outro lado, a parte apelada defende, em contrarrazões à apelação, que está configurado o
distinguishing
pois a integralização de imóvel de sua propriedade ocorreu sem qualquer manipulação contábil ou desvio de finalidade, não havendo constituição de reserva de capital, ágio, tampouco qualquer tentativa de simular a operação para fins de benefício fiscal indevido.

Todavia, no julgamento da tese firmada, inexiste definição acerca da condição defendida pela empresa, pelo contrário, o voto condutor do acórdão expressamente determina a incidência do imposto de transmissão sobre o valor do imóvel excedente à quantia do capital social integralizado.

Desta feita, não há nos fundamentos determinantes do precedente qualquer condicionante para a tributação do montante dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado.

Outrossim, também não prospera a alegação manejada na petição inicial de que independentemente do valor de avaliação do imóvel pelo Fisco, incide a imunidade da incidência do ITBI, pois no Tema nº 1.113, do STJ, restou firmada a possibilidade de afastamento pelo Fisco do valor declarado pelo contribuinte como a base de cálculo do tributo, mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, exatamente o que ocorreu no caso dos autos.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS/ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APUROU O VALOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença. Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional deve ficar adstrito à causa de pedir e ao pedido. Tendo o juízo singular decidido a lide em observância ao princípio da adstrição (congruência), pois solucionou lide nos limites em que submetida à tutela jurisdicional, não há que se falar em ocorrência de sentença extra petita. Para a impetração do mandado de segurança é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. Hipótese em que a impetrante não trouxe elementos de prova hábeis suficientes a comprovarem qualquer irregularidade no processo administrativo que apurou o valor do imóvel a ser integralizado ao capital social da empresa, razão pela qual não está demonstrado o direito líquido e certo afirmado na inicial. (TJMS; AC 0802828-23.2024.8.12.0021; Três Lagoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 02/07/2025; Pág. 149)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação contra sentença que denegou segurança pleiteada por empresa após o município exigir ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado de imóvel integralizado ao capital social (R$ 17,7 milhões) e o valor declarado (R$ 320 mil), reconhecendo imunidade apenas até o limite do capital subscrito. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o ITBI incide sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor utilizado para integralização de capital social. III. Razões de decidir. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 alcança apenas o valor correspondente ao capital subscrito, conforme fixado pelo STF no tema 796 da repercussão geral. A avaliação do imóvel pelo fisco foi realizada por meio de processo administrativo regular, sendo legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente. A empresa não demonstrou ilegalidade no procedimento administrativo nem direito líquido e certo à imunidade integral. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:. A imunidade do ITBI incide apenas até o limite do valor do capital social integralizado com bens imóveis. É legítima a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor utilizado na integralização, apurada em processo administrativo regular. (TJMG; APCV 5001259-79.2023.8.13.0428; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 03/06/2025; DJEMG 12/06/2025)

Portanto, não possui a empresa impetrante, ora apelada, direito líquido e certo de não recolher o ITBI incidente sobre o valor excedente ao capital integralizado pelo imóvel.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno
a parte apelada ao pagamento das custas remanescentes e sem honorários (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para denegar a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC. Condena-se a parte apelada ao pagamento das custas remanescentes e sem honorários (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009).